Tribunal: TJMT
Processo: 1017172-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017172-86.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Inclusão/exclusão de Jurado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), CAMILA GIONGO - CPF: 798.925.151-53 (IMPETRANTE), DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. MULTA A JURADO FALTOSO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO E AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS POR RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ESCUSA FUNDADA EM MOTIVO JUSTO E RELEVANTE. PENALIDADE AFASTADA. SEGURANÇA
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Embora essencial ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida, o serviço prestado ao Tribunal do Júri pode ser dispensado na hipótese de escusa fundada em motivo justo e relevante, nos termos do art. 443 do CPP.

2.
A mudança de domicílio para outro estado da Federação e a recomendação médica de afastamento das atividades diárias por 120 dias constituem motivo justo e relevante para a dispensa da função de jurado e impedem, por conseguinte, a aplicação da multa prevista no art. 442 do CPP.

3.
Ordem concedida para afastar a penalidade fixada em primeira instância, nos termos do art. 443 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Camila Giongo
, por meio de advogado constituído, impetrou
este Mandado de Segurança contra ato do
Juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis-MT
, que determinou a realização do
cálculo das multas
aplicadas em decorrência de faltas a sessões plenárias do Tribunal do Júri da temporada de 2022.

Esclarece que em 12.11.2021, ela foi
sorteada por compor a lista anual de jurados
da temporada de julgamentos do Tribunal do Júri e intimada a comparecer ao fórum da localidade em 13 oportunidades, entre os meses de janeiro e março de 2022.

Anota que como estava na iminência de
viajar

para o Paraná e Santa Catarina
, requereu a sua
dispensa da função
, mas o Juízo de origem a dispensou somente de comparecer às sessões datadas de 12.1.2022 e 14.1.2022, mantendo a convocação para as demais reuniões plenárias.

Pormenoriza que após a deliberação judicial, apresentou
novos
pedidos de dispensa de
todas
as sessões, fundamentando-os na iminente
mudança de domicílio para o Paraná
e em dois
atestados médicos
recomendando seu afastamento das atividades diárias, ora pelo período de 30 dias, ora por 120 dias. As súplicas, contudo, foram
negadas
.

Nesse contexto, sustenta que a autoridade judiciária se equivocou ao deixar de acatar as alegações oferecidas e impor o pagamento de multas, pois
a mudança para outro ente federativo (Paraná) e os transtornos psiquiátricos que acometem a impetrante justificariam, sim, a impossibilidade de figurar como jurada.

Deste modo, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
suspensa a cobrança das multas e a inclusão do nome dela no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito
,

“
até ulterior julgamento de eventual ação penal quanto à legalidade dos atestados médicos ou, subsidiariamente, até o julgamento do mérito do presente
mandamus”.

No
mérito
, pleiteou a confirmação da tutela de urgência “
e a consequente concessão da segurança almejada, determinando o cancelamento da multa aplicada ao ter a impetrante comprovado o seu direito líquido e certo de ser dispensada da função de jurada nas Sessões do Tribunal do Júri por ter informado antecipadamente a mudança de residência para outra Comarca para morar com o filho, bem como por ser acometida de morbidade de transtorno psiquiátrico desde 2008, inclusive atestado por dois médicos indicando a CID
” (ID 141040676).

Instruiu a inicial com documentos (ID 141040677 a 141040689).

A medida de liminar foi
indeferida
(ID 141238690).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 144405228).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID 145360657),
conforme respectivo sumário que segue:

“Mandado de Segurança – Aplicação de Multa – Convocação para jurado – Tribunal do Júri - A impetrante pede, inclusive liminarmente,
a concessão da ordem para determinar a nulidade da multa imposta ante o seu direito líquido e certo de ser dispensada da função de jurada nas Sessões do Tribunal do Júri por ter informado antecipadamente a mudança de residência para outra Comarca para morar com o filho, bem como por ser acometida de morbidade de transtorno psiquiátrico desde 2008, inclusive por atestado por 2 (dois) médicos, indicando a CID
(sic) – As justificativas apresentadas pela impetrante [e devidamente comprovadas] são razoáveis e justificam o pedido de escusa, não se tratando de justificativa fundada em mera conveniência –
Parecer pela concessão da ordem
”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Nos autos de procedimento destinado a formar a Lista Geral de Jurados de 2022, a autoridade acoimada coatora
excluiu a impetrante do quadro de jurados
, requisitou a instauração de inquérito policial em seu desfavor, ordenou a realização de
cálculo atualizado das multas impostas em ocasiões anteriores
e determinou sua intimação para pagamento em cinco dias, sob pena de inscrição no cadastro de proteção ao crédito (ID 141040680).

No ponto de interesse, eis alguns trechos da deliberação judicial:

“Quanto a alegação da Sra.
Camila Giongo
, necessário um esboço fático e histórico. Vejamos.

Ao ser intimada para participar do Corpo de Jurados, ainda no mês de novembro de 2021, esta, de início, apresentou seu primeiro pedido de dispensa, aduzindo que no dia 28 de dezembro de 2021 estaria em viagem à Balneário Camboriú-SC e, em seguida, iria à cidade de Florianópolis-SC e após seguiria viagem para Curitiba-PR, afirmando ainda que ficaria morando naquela capital não precisando datas, em razão de que seu filho ingressaria em uma faculdade naquela urbe; assim se envolveria com a acomodação, como alugar apartamento e providenciar a mobília.
Pois bem, deste requerimento este Magistrado deferiu parcialmente o pedido, concedendo a mesma dispensa até o dia 20 de janeiro de 2022
.

No dia 15 de dezembro, após ter seu pedido parcialmente deferido, a Sra. Camila Giongo acostou ao feito novo pedido de dispensa
, reiterando os mesmos motivos.
Sendo nesta oportunidade negado o pedido integralmente.

Insatisfeita com o teor da decisão,
no dia 20 de janeiro de 2022, mais uma vez, juntou aos autos novo pedido de dispensa. Todavia, mudando os fundamentos, apresentando atestado médico pelo período de 30 dias (de 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022). Do pedido, este Juízo determinou fosse apresentado um relatório médico, no qual fundamentasse a impossibilidade clínica, posto que a CID apresentada foi Síndrome do Pânico
. Justificou-se a ordem de complemento, vez que a doença apresentada estava totalmente divergente ao histórico apresentado até então; viagens para várias cidades e necessidade de organizar a vida de seu filho em Curitiba.

Ato contínuo, após saber da decisão, juntou a postulante novo atestado médico, ampliando o período para 120 dias, ignorando a decisão qual ordenava a apresentação do laudo médico
.

Em 16 de fevereiro, juntou um sucinto relatório médico, no qual não apresenta qualquer informação da real situação de saúde. Causou-me espécie que o novo “atestado” foi apresentado por outro médico, ou seja, profissionais de saúde diferentes (...).

Diante do exposto (...): V –
Exclua-se a Sra. Camila Giongo
dos quadros de jurados desta Corte, posto que há fortes indícios do cometimento de crimes, falsificando a verdade dos fatos e apresentando falsos atestados médicos, não gozando, portanto, de conduta ilibada. VI –
Remetam-se
todos os pedidos formulados pela jurada excluída, bem como cópia desta decisão,
à Delegacia de Polícia para que seja instaurado o devido inquérito policial
em desfavor de Camila Giongo
; registrando que servidores desta unidade jurisdicional e este juiz podem depor quanto ao conteúdo das redes sociais, caso a investigada apague seus históricos. VII –
Calcule-se
o montante de todas as multas aplicadas a Camila Giongo, posto que suas ausências se mantém injustificadas,
intimando-a
para pagamento em 05 dias, sob pena de ser levada a inscrição em órgão de proteção de crédito
. VIII – Não sendo quitadas as multas,
expeça-se
a devida certidão e remeta-se ao Sistema de Proteção de Crédito, conforme convênio deste TJMT” (ID 141040680). Destaquei.

A decisão foi proferida em 21.2.2022 e a impetrante, intimada do seu teor em 28.4.2022 (ID 83370415 - autos na origem).

Afora a relevância e o caráter essencial do serviço prestado pelos jurados, o comparecimento dos convocados às sessões do Tribunal do Júri constitui medida obrigatória, como há décadas nos lembra o Superior Tribunal de Justiça: “
O serviço obrigatório prestado ao Tribunal do Júri, considerado serviço público relevante e essencial para a formação do devido processo legal no julgamento de crimes dolosos contra a vida, é imposto a todos os brasileiros
” (REsp 355630/CE, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, DJE 30.6.2002).

Paralelamente, o art. 436, § 2o do CPP estabelece que a
recusa injustificada
ao serviço do Júri implica na imposição de multa variável entre um e dez salários mínimos segundo a condição econômica do jurado, norma que ainda é endossada no art. 442 do CPP.

Por outro lado, o dispositivo subsequente (art. 437) elenca as hipóteses em que se admite a
isenção
do serviço constitucional do Júri, enquanto o art. 443 do CPP estabelece a possibilidade de
escusa ao serviço
, desde que fundada em
motivo relevante
devidamente comprovado e apresentado até o momento da chamada dos jurados: “
Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados
”.

Mas o que se entende por motivo relevante?

Como bem registrado no parecer ministerial, “
a
dicção legal relevância do motivo exclui a ideia de que só situações extraordinárias poderiam justificar o pedido de escusa
”, o que implica dizer que motivo relevante não se limita “
a um

motivo irremovível, a um fato sobre o qual não se tenha controle algum, que não possa ser superado com alguma providência compatível
”.

Sob essa moldura, o motivo relevante deve ser compreendido como algo digno de valor, capaz de ser acreditado como um evento ou uma circunstância importante que, mesmo não impedindo o jurado de atender ao chamado, é capaz de lhe acarretar prejuízos de naturezas diversas, como físico, emocional, psíquico, financeiro ou logísitico.

Com bastante acurácia, Guilherme de Souza Nucci orienta:

“Motivo relevante para a ausência: a imposição de multa não é automática, ficando condicionada à análise dos motivos apresentados pelo jurado para demonstrar a sua ausência. Entretanto, deve fazer chegar a justificativa ao magistrado até o momento de chamada dos jurados, pois é nesse instante que se poderá analisar se razoável ou não a falta constatada. Por isso, por qualquer meio válido (fax, e-mail, petição etc.), o jurado pode encaminhar ao juiz presidente o fundamento da sua futura ausência. Em caso de força maior, ou seja, evento inesperado (ex.: um acidente que atinge o jurado a caminho do fórum), pode-se demonstrá-lo posteriormente” (Código de Processo Penal Comentado, 9a edição, São Paulo, RT, 2009, pág. 997).

Premissas em mesa, observa-se que a impetrante foi convocada para funcionar como jurada nas sessões do Tribunal do Júri designadas para os dias 12, 14, 21, 25 e 27 de janeiro, 1o, 3, 14, 18, 21 e 25 de fevereiro e 3 e 8 de março, todos de 2022.

Desde a convocação, porém, ela apresentou sucessivos pedidos de dispensa calcados nos mais variados motivos: viagem previamente agendada para o Paraná e Santa Catarina; viagem agendada para o Paraná, desta vez para auxiliar o filho que se mudou para aquele estado da Federação; mudança de domicílio para o Paraná; atestado médico por 30 dias e atestado médico por 120 dias, ambos recomendando o seu afastamento das atividades diárias.

Todos os pedidos de dispensa, é bom frisar, foram apresentados
tempestivamente
ao presidente do Tribunal do Júri e acompanhados de documentos, a exemplo do
contrato de locação de apartamento em Curitiba-PR
, assinalando a mudança de domicílio, e os documentos médicos indicando que a impetrante foi diagnosticada com
Transtorno de Pânico
(CID F41.0) e
Transtorno Mental e Comportamental causado pelo Uso de Sedativo e Hipnótico
(CID F 13.2), e faz uso frequente de medicamentos indicados para tratar psicoses e insônia.

De fato, como bem defendido no
writ
, as razões apresentadas pela impetrante são
justas
e
relevantes
, traduzindo causa
legítima
e adequada a autorizar a isenção do exercício da função de jurado e afastar a penalidade imposta pelo Juízo
a quo
oficiante.

Para além da iminente mudança para outro ente federativo, a impetrante comprovadamente sofre de transtornos que, em princípio, podem retirar a sua capacidade de fazer um juízo de valor justo e adequado das questões submetidas a julgamento, ferindo a credibilidade e segurança das decisões do Tribunal do Júri.

Ilustrando o raciocínio, vejamos como este Tribunal já decidiu em caso semelhante:

“
A imposição de multa pelo não comparecimento do jurado não é automática, ficando condicionada a análise dos motivos apresentados para demonstrar a sua ausência.

Impõe-se o cancelamento da penalidade imposta ao jurado faltoso, se solicitou com antecedência sua dispensa, sendo relevante o motivo alegado
, porquanto trata-se de pequeno agricultor, que se encontrava em período de colheita e era o único operador da máquina, de modo que sua ausência comprometeria o rendimento familiar” (MS 1002421-07.2016, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 6.2.2017). Destaquei.

Em reforço, é interessante anotar que todos os pedidos de isenção/dispensa do serviço constitucional foram apresentados com antecedência e não causaram prejuízo aos julgamentos da temporada, reforçando a idoneidade e preocupação da impetrante com a regularidade dos trabalhos judiciários.

Logo, diante da relevância dos motivos alegados, a denotar o cumprimento das exigências do art. 443 do CPP, devem ser afastadas as multas aplicadas pelo magistrado.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
CONCEDO
a ordem intentada para afastar as penalidades pecuniárias impostas a
Camila Giongo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023